Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-58.2018.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de nulidade no julgamento – Inexistência de omissão e contradição – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002495-58.2018.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante J.A
LOPES REPRESENTAÇÕES ME, é embargado RIO ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - Voto 24.648 - (fr)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1002495.58.2018/50000
–
JAGUARIÚNA.
Embargante: J. A. Lopes Representações ME.
Embargada: Rio Alimentos Ltda.
Voto 24.648
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
nulidade no julgamento Inexistência de omissão e
contradição Aspectos relevantes objeto de análise
Mero inconformismo Embargos rejeitados.

1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 933/943, dito
omisso e contraditório e do qual se tenciona discutir, além de ter sido arguida
nulidade do julgamento prequestionada a matéria (fls. 01/08).
É o relatório.
2. Conforme se verifica de fl. 926, o julgamento teve início em
28 de janeiro de 2020. Naquela ocasião, as partes tiveram oportunidade de
sustentar oralmente suas razões e foi proferido o voto do relator. O segundo
juiz pediu vista.
Na sessão do dia 18 de fevereiro (fl. 929), constou da tira que,
após voto do relator que dava parcial provimento ao recurso e do segundo
juiz, que dava provimento, o terceiro julgador pediu vista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - Voto 24.648 - (fr)
3
E, finalmente, no julgamento de 23 de junho (fl. 932), por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso, nos termos do acórdão
de fls. 933/943.

Não é possível se falar, inicialmente, que eventual ausência do
voto do terceiro juiz não permitiu inferir se houve divergência repita-se, o
julgamento foi por votação unânime.
E de igual sorte não se cogita, nas circunstâncias, de julgamento
estendido, pelos mesmos motivos aqui, não incide o que previsto no artigo
942, caput, do CPC.
Nem se alegue com ausência de voto do segundo juiz ou
alteração do voto. Como posto, o julgamento ocorreu sem divergências e, por
força de lei, enquanto este não for encerrado, incide, em tese, o que previsto
no artigo 941, § 1o, do CPC. Apenas votos vencidos precisam ser declarados
(art. 941, § 3o, CPC). Isso, aqui e como visto, não se verificou.

De resto, nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade
ou contradição. A embargante demonstrou ter compreendido à perfeição o
acórdão e as razões que levaram à conclusão alcançada.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os
aspectos discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - Voto 24.648 - (fr)
4
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Conquanto possível interposição de embargos de declaração com
finalidade de prequestionamento, subordina-se ao cumprimento dos requisitos
do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por seu peculiar objetivo, a lei
não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002495-58.2018.8.26.0296/50000 - Jaguariúna - Voto 24.648 - (fr)
5
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006,
DJ 02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso